Tribunal: STF
Processo: RE 645360
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. RE contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    2. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos.



    3. Agravo regimental não provido.